Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA SENTENÇA EXEQUENDA. DISCUSSÃO DO PARÂMETRO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil – CPC que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questão já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” e, na mesma linha de raciocínio, o art. 508 do mesmo Diploma, estabelece que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
1.1. Fixado o termo inicial dos juros de mora na sentença exequenda, a discussão acerca desse parâmetro revela-se acobertada pela coisa julgada, não podendo, portanto, ser aviada na fase de cumprimento de sentença.
1.2. Com efeito, a discussão cabível a esse respeito seria somente a adequação da planilha apresentada pela credora em relação às balizas estabelecidas na sentença transitada em julgado, o que não é o caso, pois o recorrente pretende discutir a própria data para a incidência dos juros de mora, a qual já foi estipulada na sentença exequenda transitada em julgado.
2. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.